Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CITAÇÃO. NULIDADE. ASSINATURA. FALSIDADE. TEMPESTIVIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTA. APLICAÇÃO DEVIDA. DESCONTENTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Não é o caso dos autos.
3. No caso, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Sendo manifesta a improcedência do recurso e no caso de votação unânime pela improcedência recursal, cabível a condenação do recorrente a pagar ao agravado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado causa.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.